Tribunal: STF
Processo: RE 78397
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-12-09
Data de publicação: 1974-12-09

Ementa:
INVENTARIO.  - PARTILHA. NULIDADE.
          II. COMPROVADA EM AÇÃO AUTONOMA QUE HERDEIRA NÃO ERA AQUELA
QUE ARROGOU-SE A  ESSA  QUALIDADE,  MAS  OUTRA  QUE  PARA  TANTO  SE
CREDENCIOU, DECRETA-SE A NULIDADE DAQUELE PROCEDIMENTO.
          III. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.